Tribunal: TJPA
Processo: 0803698-03.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803698-03.2023.8.14.0133

APELANTE: ANILSON VINAGRE FREITAS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGADA NULIDADE CONTRATUAL POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, sob o fundamento de que a contratação eletrônica de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) foi válida e suficientemente instruída com documentação hábil a comprovar a regularidade da relação jurídica e a ausência de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão RMC; (ii) verificar se houve falha no dever de informação ou abusividade contratual; e (iii) analisar o cabimento de indenização por danos morais e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira apresentou termo de adesão, solicitação de saque, termo de consentimento esclarecido e dossiê digital com assinatura eletrônica, selfie e geolocalização, elementos que atestam a regularidade e autenticidade da contratação, conforme entendimento do STJ (REsp 1.495.920/DF).

4.

O termo de consentimento esclarecido detalha de forma clara e ostensiva as características do produto contratado, afastando a alegação de ausência de informação ou de surpresa quanto à modalidade RMC.

5.

O recebimento e uso dos valores depositados na conta do autor revelam anuência tácita e comportamento incompatível com a alegação de desconhecimento, caracterizando venire contra factum proprium.

6.

Inexistente prova de falha na prestação de serviço ou ilicitude na conduta do banco, descabe indenização por danos morais ou repetição de valores em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.

A jurisprudência do TJPA reconhece como válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a ciência do consumidor e a ausência de vícios, inadmitindo, nessas hipóteses, a conversão do contrato em mútuo simples ou a nulidade da avença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) é válida quando acompanhada de documentos que comprovam a manifestação de vontade e a ciência do consumidor.

2.

O cumprimento do dever de informação mediante termos claros e detalhados afasta a alegação de vício de consentimento.

3.

O recebimento e a utilização dos valores contratados impedem a posterior alegação de desconhecimento contratual, nos termos da vedação ao comportamento contraditório.

4.

Não havendo falha na prestação do serviço ou cobrança indevida, são indevidas a indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 104; CPC, art. 373, II e art. 85, § 11; CDC, arts. 6º, III e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.495.920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJPA, ApCiv 0800870-85.2023.8.14.0019, Rel. Des. Cesar Bechara Nader Mattar Junior, j. 07.10.2025; TJPA, ApCiv 0810100-47.2024.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19.08.2025.

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ANILSON VINAGRE FREITAS
contra
sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais
, ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, na qual o juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba julgou
improcedentes os pedidos formulados na exordial
, reconhecendo a validade da contratação eletrônica do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), por considerar que o banco apresentou documentação suficiente a comprovar a existência e regularidade do negócio jurídico, afastando-se a alegação de vício de consentimento ou falha na prestação de informações.

Na parte dispositiva da decisão (ID 29079787), o magistrado de origem condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cujo cumprimento foi condicionado à cláusula suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, ante a concessão da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais (ID 29079789), o Apelante sustenta, em suma: (i) a existência de vício de consentimento na celebração do contrato, uma vez que acreditava estar contratando empréstimo consignado convencional, e não cartão de crédito consignado – RMC; (ii) a ausência de envio, desbloqueio e uso do cartão, além da falta de recebimento de faturas; (iii) a abusividade do contrato e a existência de dívida perpétua decorrente de descontos que não amortizam o saldo principal;

Por fim, requer a nulidade do negócio jurídico, com a consequente restituição, em dobro, dos valores descontados e condenação do recorrido em danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 29079801, em que o BANCO PAN S.A. pugna pela manutenção da sentença de improcedência.

É o relato do necessário.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação diz respeito à legalidade dos contratos de cartão de crédito consignados com reserva de margem consignável (RMC) firmado entre o autor, ora apelante, e o recorrido, Banco PAN S.A., bem como à existência de vício de consentimento e à legitimidade dos descontos mensais efetuados em seu benefício previdenciário.

O autor, sustenta não ter sido devidamente informado sobre a natureza do contrato, entendendo tratar-se de mútuo simples, o que caracteriza, a seu ver, conduta abusiva da instituição financeira, com consequente direito à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

A sentença, no entanto, julgou improcedente o pedido, por reputar válida a contratação e ausente qualquer vício.

Pois bem,
entendo que a sentença deve ser mantida
.

A decisão de primeiro grau examinou de forma adequada os fatos e as provas constantes dos autos, concluindo pela improcedência dos pedidos formulados. Os fundamentos adotados pela instância originária, aliás, são suficientes e encontram-se bem delineados.

Conforme corretamente exposto na sentença (ID 29079787), a validade do negócio jurídico exige, nos termos do artigo 104 do Código Civil, agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não vedada em lei, além da manifestação de vontade livre e consciente. No caso em análise, a instituição financeira demandada logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação, cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

O banco apelado apresentou um conjunto probatório consistente, capaz de evidenciar a manifestação de vontade do apelante ao contratar o produto financeiro. Constam dos autos o
Termo de Adesão ao Cartão Consignado
(ID 29079764 - p. 5), a
Solicitação de Saque
(ID 29079764 - p. 10) e, de forma destacada, o
Termo de Consentimento Esclarecido
(ID 29079764 - p. 3/4), todos assinados eletronicamente pelo autor. A contratação foi ainda corroborada por documentos pessoais (ID 29079764 - p. 17/18) e por dossiê digital de contratação (ID 29079764 - p. 15), que inclui selfie e geolocalização, conferindo segurança e validade à assinatura eletrônica, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.495.920/DF).

As alegações do apelante quanto à ausência de informações claras sobre a natureza do contrato mostram-se genéricas e destituídas de amparo nos elementos de prova. O Termo de Consentimento Esclarecido explicita, de maneira detalhada, as características da operação, incluindo o prazo de quitação e as condições para amortização do saldo devedor, o que afasta a tese de que a dívida seria “impagável”.

Além disso, a alegação de que o cartão jamais foi utilizado, ou de que o apelante desconhecia a modalidade contratada, revela-se frágil diante da comprovação de que o valor referente ao saque foi efetivamente creditado em sua conta bancária. A aceitação e o uso dos valores transferidos configuram comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), incompatível com a posterior alegação de nulidade contratual.

Não se verifica, portanto, a ocorrência de vício de consentimento nem de falha no dever de informação (art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor). A documentação apresentada pela instituição financeira é clara, ostensiva e suficiente para demonstrar que o consumidor teve ciência inequívoca do produto contratado. Pretender a conversão judicial do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo pessoal, com base apenas em arrependimento posterior, implica violação aos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Dessa forma, ausente qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira, não há que se falar em repetição do indébito, tampouco em reparação por danos morais.

Sobre esse ponto, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente reconhecido a validade dos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável, desde que comprovada a contratação e a ciência do consumidor. Veja-se:

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO ASSINADO E VALORES EFETIVAMENTE RECEBIDOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por aposentado em face de sentença que julgou improcedente pedido de nulidade contratual, inexistência de débito, devolução em dobro e indenização por danos morais, fundado na alegação de contratação simulada de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), em vez de empréstimo consignado tradicional, celebrado junto ao Banco BMG S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão RMC; (ii) verificar se houve falha no dever de informação e abusividade na forma de cobrança; e (iii) analisar o cabimento de indenização por danos morais e repetição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de cartão de crédito com RMC foi devidamente formalizado, com assinatura do consumidor, apresentação de documentos pessoais e comprovante de recebimento dos valores contratados via TED.
4. Ausente qualquer demonstração de simulação ou vício de vontade. A alegação de desconhecimento contratual não se sobrepõe à documentação válida e clara que instrui os autos.
5. Não havendo ilicitude ou cobrança indevida, é incabível a indenização por danos morais ou a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.
6. Prejudicial de mérito afastada: a prescrição aplicável é a quinquenal do art. 27 do CDC, com termo inicial no último desconto, estando a ação proposta dentro do prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC) é válida quando demonstrada a ciência e anuência do consumidor, afastando-se a tese de vício de consentimento. 2. A disponibilização dos valores contratados por meio de TED não descaracteriza a natureza do contrato de cartão de crédito. 3. Ausente conduta abusiva ou cobrança indevida, não há fundamento para indenização por danos morais ou devolução em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §3º, V; CDC, arts. 27 e 42, parágrafo único; STJ, Súmula 297.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJPA, ApCiv 0801035-02.2022.8.14.0051, rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 01/04/2025; TJPA, ApCiv 0800675-70.2023.8.14.0029, rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 17/06/2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800870-85.2023.8.14.0019 – Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/10/2025)

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE FALHA NA CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Daycoval S/A contra sentença da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Moacir da Cruz Rocha, reconhecendo a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado tradicional, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O banco apelante sustenta a validade do contrato, o cumprimento do dever de informação e a inexistência de ato ilícito ou má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na contratação do cartão de crédito consignado (RMC); (ii) verificar se houve violação ao dever de informação por parte da instituição financeira; (iii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais ou repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do cartão de crédito consignado foi devidamente comprovada nos autos mediante assinatura do termo de adesão, autorização de saque e utilização do valor creditado pelo autor, afastando a alegação de inexistência contratual.

4. O histórico de operações bancárias da parte autora demonstra familiaridade com a modalidade consignada, inclusive com múltiplos contratos ativos e margem consignável esgotada, o que justifica a opção pela RMC.

5. O dever de informação foi cumprido, tendo a instituição apresentado documentos com cláusulas claras e específicas quanto às características do produto contratado.

6. A utilização do cartão para compras e saques comprova a ciência e o aproveitamento do serviço pela parte autora, o que afasta a alegação de vício de consentimento ou desconhecimento.

7. A longa inércia entre a contratação (2015) e o ajuizamento da ação (2024) implica a incidência da
supressio
, inviabilizando o acolhimento da tese de nulidade contratual por ausência de manifestação tempestiva.

8. A jurisprudência dominante do TJPA reconhece a validade do contrato de cartão consignado quando demonstrada a efetiva contratação e a ausência de falha informacional.

9. Não havendo ilícito, dano ou abuso, não subsiste o dever de indenizar por danos morais ou de repetir valores em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada a assinatura do contrato, a utilização dos valores e o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira.

2. A existência de múltiplos contratos consignados anteriores, aliada à ausência de margem consignável e à utilização dos recursos, afasta a tese de desconhecimento da modalidade RMC.

3. A inércia prolongada do consumidor em contestar a contratação configura
supressio
, inviabilizando a alegação de nulidade contratual.

4. Não há direito à indenização por danos morais ou repetição do indébito quando ausente falha na prestação do serviço, má-fé ou violação ao dever de informação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, III; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Ap. Cív. nº 0800396-91.2022.8.14.0038, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 23.05.2023.
TJPA, Ap. Cív. nº 0809813-98.2022.8.14.0028, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 30.01.2024.
TJPA, Ap. Cív. nº 0811052-40.2022.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 20.02.2024. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810100-47.2024.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/08/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA
.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível ajuizada em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de vício de consentimento e falha na prestação de informações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se (i) a contratação da modalidade de cartão de crédito consignado é nula por vício de consentimento; e (ii) se houve falha no dever de informação que justifique a repetição de indébito e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira comprovou a contratação do cartão consignado mediante apresentação de termos de adesão assinados, capturas faciais, documentos pessoais da contratante e comprovantes de transferência dos valores . 4. Ausência de prova de vício de consentimento ou de descumprimento do dever de informação, sendo evidente a ciência da parte autora quanto à modalidade contratada. 5. Aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) . 6. Inexistência de falha na prestação de serviço e de qualquer ilicitude que fundamente indenização por danos morais ou repetição de indébito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Agravo interno conhecido e desprovido. “Tese de julgamento: 1. É válida a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando comprovada por documentos com assinatura e identificação biométrica da contratante, não havendo nulidade do negócio jurídico por alegado vício de consentimento desacompanhado de provas. 2 . A clareza das cláusulas contratuais afasta a alegação de falha no dever de informação, tornando indevidas a repetição de indébito e a indenização por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; CPC, art. 373, I . Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap Cív nº 0801785-35.2021.8.14 .0107, Rel. Des. Luana de Nazareth; TJPA, Ap Cív nº 0811624-87.2023 .8.14.0051, Rel. Des . Alex Pinheiro Centeno. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013727320238140035 27538645, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 02/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO BANCO REQUERIDO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO – CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA EXORDIAL. RECURSO PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014085-77.2018.8.14.0039 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/07/2023) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ASSOCIADO A CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR QUE, IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO. AUSÊNCIA DE COMPOVAÇÃO DO VICIO DE CONCENTIMENTO. CONTRATO ASSINADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1 - Cartão de crédito com reserva de margem consignada, parte consumidora que assinou o termo de adesão ao cartão de crédito BMG e autorização para desconto em folha de pagamento assim, não pode alegar desconhecimento da modalidade efetivamente contratada.

3 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014406-15.2018.8.14.0039 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/03/2023) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NO CASO EM APREÇO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMONSTROU A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO; ALÉM DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, AS FATURAS MENSAIS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM REALIZAÇÃO DE COMPRAS/SAQUES, BEM COMO COMPROVANTE DE TED
. PORTANTO, A SENTENÇA NÃO MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802225-33.2021.8.14.0074 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/10/2023) (Grifei)

Diante de todo o exposto,
não há como acolher a tese recursal
, sendo forçoso reconhecer a validade dos contratos apresentados e a regularidade da conduta da instituição financeira.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença.

Em face da sucumbência recursal, majoro para 12% os honorários sucumbenciais (art. 85, § 11º, do CPC).

A exigibilidade dessa verba, contudo, permanece suspensa, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 04/12/2025